Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO AUDITOR DE ATIVIDADE URBANA – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DA CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA No 485 – RE-RG No 632.853/CE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO EDITAL DO CERTAME. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o que disciplina o Código de Processo Civil (arts. 355, inciso I, 370 e 371). Na espécie, a controvérsia estabelecida sobre a legitimidade dos critérios adotados por banca examinadora para a correção de prova objetiva de concurso público pode ser analisada a partir da prova documental trazida ao feito, a qual tem o condão de elucidar os pontos controvertidos da demanda de forma suficiente, afigurando-se desnecessária a produção da prova pericial requerida, pelo que não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa.
2. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.
3. A partir da revisão dos fatos e provas dos presentes autos, é possível verificar que, em relação à prova objetiva do apelante e ao recurso administrativo por ele formulado, a banca examinadora respondeu de forma objetiva, detalhada e minudenciada as insatisfações quanto ao resultado alcançado, esclarecendo os critérios de correção e as razões pela fixação do gabarito em conformidade com as disposições constantes do instrumento convocatório, sem demonstração de erro grosseiro. Assim, não havendo comprovação de ilegalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados.
4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.